Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012701-69.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 161.804.727-26 (AGRAVANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1012701-69.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA

AGRAVADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 193567194), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da ora embargada, julgando improcedentes os pedidos da inicial,
e por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante de aduz que “
A r. decisão merece ser reformada, eis que o agravante trouxe aos autos documento hábil provando e comprovando a existência de nexo de causalidade entre a lesão apresentada e o acidente alegado
”
(sic).

Defende que
“
no presente caso, o juízo a quo menciona “o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 122717365), dá conta de que o autor possui a invalidez permanente, parcial, incompleta, de repercussão moderada (50%) no ombro superior esquerdo ...” Portanto, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este dano e atestam a incapacidade permanente, parcial incompleta do agravante por decorrência do sinistro, mostrando-se, correta a sentença impugnada
” (sic).

Por fim “
r
equer a este colendo Tribunal de Justiça, caso não ocorrendo retratação, que se digne conhecer e prover o presente recurso, para reformar a decisão, concedendo a título de indenização do seguro DPVAT ao agravante
”
(sic) (Id.
198785669).

Sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 193567194), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso da parte requerida, julgando improcedentes os pedidos da inicial
, cuja ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao demandante a prova da existência do nexo de causalidade decorrente do acidente de trânsito e as lesões que culminaram em incapacidade
”.

Ocorre que o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do
relator
,
vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno (nomenclatura anterior – regimental) é a
unipessoalidade
do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do artigo 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão
monocrática

do r
elator
.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente
recurso
de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o
recurso

é manifestamente inadmissível (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC –
Relator
: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
–
ERRO GROSSEIRO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1. 021, § 4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4o do art. 1.021 do CPC.”
(TJ-MT 00016396020058110078 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – ART. 1.021 DO CPC –
ERRO GROSSEIRO
– RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, não comporta conhecimento o Agravo Interno interposto contra o acórdão por meio do qual o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação
.”
(TJ-MT - AI: 10009293820208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões
monocráticas
proferidas pelo
relator
, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível em face de
acórdão
e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do § 4o do artigo 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente
recurso
, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência,
condeno
o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024